Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713157-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL COSTA PINHEIRO, ALEX RENATO DE OLIVEIRA PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DROGA. COCAÍNA. ALTO POTENCIAL DE VÍCIO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. BIS IN IDEM AFASTADO. RESTITUIÇÃO BENS UTILIZADOS TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto ao eventual direito de recorrer em liberdade, tenho que a fundamentação contida na r. sentença, apesar de objetiva e sucinta, não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Como visto, à mingua de alteração na situação fática, a d. magistrada reiterou a necessidade de os acusados permanecerem presos fazendo remissão à decisão pela qual foi decretada sua prisão preventiva. 2. O conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que os réus praticavam atividade típica de traficância, pois traziam consigo e tinham em depósito substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe. 3. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário. 4. A natureza da droga é uma das dez circunstâncias judiciais a serem analisadas na fixação da pena em sua primeira etapa. A cocaína é droga com alto potencial de vício e mesmo em pouca quantidade representa grandes riscos à saúde e à disseminação de seu uso, com ela podem ser feitas diversas porções individuais, razão pela qual fundamenta-se a exasperação da pena-base. 5. Não se verifica o indesejado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da pena da reincidência com amparo em condenações diversas, conforme precedente. 6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e decorre da sentença penal condenatória. 7. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal sustentando o cabimento da absolvição de Daniel, ao argumento de que não teriam sido produzidas provas aptas a demonstrar a autoria da conduta necessária para a condenação; b) artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, bem como 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena de Alex. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tecem considerações acerca da confissão espontânea e da necessidade de se afastar as agravantes indicadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 59 e 61, ambos do CP, bem como 42 da Lei de Drogas. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso, foram apontados argumentos concretos para a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, inclusive concernentes à quantidade e qualidade da droga apreendida e exercício de comando nas atividades criminosas, não havendo como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade para, a pretexto de violação dos arts. 59 e 68 do CP, reduzir as reprimendas estabelecidas. Nessa hipótese seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 1.946.962/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.” (AgRg no REsp n. 1.934.035/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação às teses relativas à confissão espontânea e a incidência das agravantes apontadas, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009